Tribunal: TJDFT
Processo: 0740531-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAIXA ECONOMICA FEDERAL, em face à decisão que deferiu o pedido de levantamento da penhora sobre imóvel, formulado pela credora fiduciária, condicionando-o ao adimplemento despesas condominiais. Na origem, trata-se de execução de taxas condominiais, em que o agravado e a fiduciante (TANIA MARIA FERNANDES DOS SANTOS) firmaram acordo para quitação da dívida com vencimento da parcela final em dezembro de 2023 (ID 52266037 na origem). Em janeiro de 2020, o juízo de primeiro grau homologou a transação e determinou a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel alienado até a quitação e determinou o arquivamento provisório dos autos (ID na origem 53228483). A agravante, na qualidade de credora fiduciária, manifestou-se nos autos e informou que o fiduciante não realizou o pagamento da dívida, por isso iniciou os procedimentos para consolidar a propriedade em seu nome. Contudo, a consolidação foi obstada em razão da constrição judicial, razão pela qual requereu o levantamento da penhora, sob o argumento de que o gravame recaiu sobre propriedade resolúvel e que não pode responder pelas dívidas condominiais. O juízo de origem deferiu em parte o pedido, autorizando o levantamento da constrição, condicionado ao adimplemento integral das despesas condominiais. A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL interpôs agravo de instrumento, quando reiterou os termos do seu requerimento e aduziu que a reponsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais é do fiduciante até a consolidação da propriedade e imissão na posse, o que não ocorreu no presente caso. Requereu a antecipação da tutela para conceder “efeito suspensivo ativo ao presente agravo, suspendendo a condicionante imposta pelo r. magistrado e permitir a consolidação da propriedade pela CAIXA” e, ao final, a confirmação da liminar. Determinou-se a regularização do preparo e a recorrente recolheu as custas de forma dobrada (IDs 42311494 a 42311496). É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo ativo em agravo de instrumento interposto, em face à decisão que deferiu o levantamento de penhora de imóvel, mas condicionada ao pagamento das dívidas condominiais. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de execução de taxas condominiais, na qual, citado, o executado não efetuou o pagamento do débito perseguido na demanda, com o que iniciaram-se as buscas de ativos financeiros e de bens do devedor passíveis de expropriação. Assim, tendo sido infrutíferas todas as tentativas de se alcançar a quitação do débito, pugnara o exequente pela penhora dos direitos aquisitivos do imóvel do qual decorrem as taxas condominiais vencidas, inadimplidas e cobradas nesta assentada, medida deferida por este Juízo. Ressalto que o feito encontrava-se arquivado, porquanto proferida sentença homologatória de acordo e que a penhora determinada fora mantida como garantia às obrigações propter rem, pelas quais responde o próprio imóvel. Dito isso, comparecera aos autos à Caixa Econômica Federal na qualidade de credora fiduciária pugnando pelo levantamento da penhora determinada, sob o argumento de que a constrição recaíra sobre propriedade resolúvel, isto porque, enquanto não realizado o termo resolutivo, qual seja, o pagamento da dívida, a posse indireta e a propriedade seriam da CEF. Assevera que, como o fiduciante não realizou o pagamento da dívida, iniciara os procedimentos para consolidação da propriedade em seu nome, nos termos do art. 26 da lei 9.514/1997, todavia, ao dar início aos trâmites, o Cartório do 5o Oficio de Registro de Imóveis do Distrito Federal identificou a existência da penhora inserida pela presente execução e emitiu nota de exigência na qual informou a necessidade de promover o cancelamento do gravame como condição para que se proceda com a consolidação da propriedade, razão pela qual requer a imediata revogação da penhora inserida nos autos do presente processo, bem como a expedição de ofício ao o ao Cartório do 5o Oficio de Registro de Imóveis do Distrito Federal para proceder o imediato levantamento. Com efeito, em que pesem os argumentos expendidos pela instituição financeira, em se tratando de execução de débitos condominiais, entendo ser possível a penhora não apenas dos direitos aquisitivos, mas do próprio imóvel, ainda que alienado fiduciariamente, em razão da natureza propter rem da obrigação e sua consequente venda em leilão judicial. Conquanto o imóvel esteja gravado com a cláusula de alienação fiduciária em favor do credor fiduciário, no caso, a Caixa Econômica Federal, a existência do gravame não obsta a constrição ou mesmo eventual expropriação, considerando que o crédito condominial se sobrepuja ao credor com garantia real, consoante o enunciado do verbete sumular 478 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, aplicado por analogia, segundo o qual “na execução de crédito relativo a cotas condominiais, este tem preferência sobre o hipotecário.” Convém sobrelevar que não se cuida, na hipótese em testilha, de cobrança de dívida de caráter meramente pessoal e desprovida de garantia real, o que implicaria a impossibilidade de se constritar bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, consoante é o entendimento jurisprudencial consolidado, haja vista que a propriedade pertence ao credor fiduciário, permitindo-se, contudo, nessas situações, o embaraço apenas dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária, conforme expressamente previsto no art. 835, XII do código de processo civil. Ao revés, o cerne da questão cinge-se à possibilidade de penhorar, inclusive, o próprio bem gravado com alienação fiduciária, procedendo à sua avaliação, bem como futura alienação para satisfação da dívida condominial. Portanto, a execução de dívida condominial difere das demais por ter tratamento específico em face à natureza propter rem da obrigação, em que o débito vincula-se à coisa, não se sujeitando ao alvedrio das alterações na titularidade dominial e vincula quem quer que seja o seu proprietário, notadamente porque esse tipo de obrigação visa a assegurar a conservação do bem ao qual ela é ínsita, observado o interesse da coletividade condominial. Não se pode olvidar, ademais, que nas obrigações garantidas mediante contrato de alienação fiduciária, em caso de utilização da garantia e consolidada a posse e propriedade nas mãos do credor fiduciário, este receberá o imóvel no estado em que se encontra, até mesmo com os débitos condominiais anteriores, pois são obrigações de caráter propter rem. Aliás, segundo o parágrafo único do art. 1368-B do Código Civil, dispõe que o credor fiduciário que se tornar proprietário pleno do bem, por efeito de realização da garantia, mediante consolidação da propriedade, adjudicação, dação ou outra forma pela qual lhe tenha sido transmitida a propriedade plena, passa a responder pelo pagamento dos tributos sobre a propriedade e a posse, taxas, despesas condominiais e quaisquer outros encargos, tributários ou não, incidentes sobre o bem objeto da garantia, a partir da data em que vier a ser imitido na posse direta do bem, denotando-se que a natureza da obrigação propter rem afeta a coisa independentemente quem seja o seu proprietário. O E. TJDFT já se posicionou em casos similares ao dos autos, perfilhando o entendimento acerca da viabilidade material e processual de se proceder à alienação do bem ofertado em garantia fiduciária como decorrência lógica e natural da penhora, face a preferência do crédito condominial ao crédito fiduciário. Confira-se: (...) Logo considero ser possível, sob o ponto de vista jurídico do direito material que se visa tutelar, a ampliação do regramento estatuído no art. 835, XII do Código de Processo Civil, para que a penhora incida não apenas sobre os direitos aquisitivos da propriedade fiduciária em execução movida pelo condomínio contra o devedor fiduciante, alcançando a constrição a própria propriedade, ou seja, o imóvel gerador da dívida condominial, de molde a conferir eficácia material colimando à satisfação da obrigação proveniente dos débitos condominiais inadimplidos, e, como corolário lógico, legitimando a eventual expropriação do imóvel. Dessa forma, considerando o interesse prevalecente da coletividade condominial sobre os interesses da instituição financeira, doravante credora fiduciária, deve-se permitir que a constrição recaia sobre o imóvel objeto da dívida condominial, observando-se, contudo, o disposto no art. 799, I, c/c art. 889, V, do CPC, a fim de cientificar e oportunizar previamente ao credor fiduciário se manifestar sobre a execução antes de o bem ser levado a eventual leilão. Ante o exposto, diante da pretensão formulada pela instituição bancaria, a qual pretende dar continuidade ao trâmite para consolidar a propriedade do imóvel dado em garantia, e da nota de exigência emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis, informado a necessidade de promover o cancelamento do gravame imposto por este Juízo como condição para que se proceda com a consolidação da propriedade, defiro o pedido de levantamento da penhora formulado pela credora fiduciária, todavia, condicionando-o ao adimplemento integral das despesas condominiais incidentes sobre o bem objeto da garantia, tendo em vista que a natureza da obrigação propter rem afeta a coisa independentemente de quem seja o seu proprietário, oportunidade em que poderá se sub-rogar nos créditos.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Inicialmente, verifica-se que a constrição do imóvel foi para garantir a obrigação do devedor fiduciante, mais precisamente o pagamento de taxas condominiais, objeto de acordo com condomínio, cujas parcelas estão em aberto. Não se olvida acerca da natureza propter rem da obrigação, que pode, inclusive, ser imputada ao credor fiduciário na hipótese de consolidação da propriedade plena do bem em seu favor. Todavia, não pode o credor fiduciário ser responsabilizado pelo pagamento do débito sem que seja imitido na posse da coisa ou, ao menos, incluído no polo passivo da ação, o que não ocorreu na presente demanda. Acerca do tema, o artigo 27, § 8o da Lei n. 9.514/97, que dispõe acerca do “Sistema de Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e dá outras providências”, assim estabelece: “Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7o do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel. (...) § 8o Responde o fiduciante pelo pagamento dos impostos, taxas, contribuições condominiais e o quaisquer outros encargos que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel, cuja posse tenha sido transferida para o fiduciário, nos termos deste artigo, até a data em que o fiduciário vier a ser imitido na posse.” Lado outro, o art. 1.368-B, parágrafo único, dispõe a obrigação do fiduciante até a data de eventual imissão na posse do credor fiduciário: “Art. 1.368-B. A alienação fiduciária em garantia de bem móvel ou imóvel confere direito real de aquisição ao fiduciante, seu cessionário ou sucessor. Parágrafo único. O credor fiduciário que se tornar proprietário pleno do bem, por efeito de realização da garantia, mediante consolidação da propriedade, adjudicação, dação ou outra forma pela qual lhe tenha sido transmitida a propriedade plena, passa a responder pelo pagamento dos tributos sobre a propriedade e a posse, taxas, despesas condominiais e quaisquer outros encargos, tributários ou não, incidentes sobre o bem objeto da garantia, a partir da data em que vier a ser imitido na posse direta do bem.” (grifos incluídos). O dispositivo legal deve ser interpretado sistematicamente com o artigo 27, § 8o, da Lei n. 9.514/97, que atribui a responsabilidade ao fiduciante “pelo pagamento dos impostos, taxas, contribuições condominiais e quaisquer outros encargos que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel, cuja posse tenha sido transferida para o fiduciário, nos termos deste artigo, até a data em que o fiduciário vier a ser imitido na posse”. O trabalho hermenêutico sobre os dispositivos legais transcritos, leva a insofismável conclusão de que a data da imissão na posse do imóvel pelo credor fiduciário constitui o marco para se estabelecer a responsabilidade pelo pagamento dos tributos e outras despesas sobre a coisa. No presente caso, não houve imissão na posse pelo credor fiduciário, o que afasta sua responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais, a fim de excluir a constrição judicial. Assim, impõe-se seu levantamento para permitir a consolidação da propriedade, em razão do inadimplemento do mutuário, independentemente da quitação do débito. Neste sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: TRIBUTÁRIO. IPTU. SUJEITO PASSIVO. IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CREDOR. RESPONSABILIDADE ANTES DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, consolidou o entendimento de que cabe ao legislador municipal eleger o sujeito passivo do IPTU, entre as opções previstas no CTN. 2. A jurisprudência desta Corte, interpretando o art. 34 do CTN, também orienta não ser possível a sujeição passiva ao referido imposto do proprietário despido dos poderes de propriedade, daquele que não detém o domínio útil sobre o imóvel ou do possuidor sem ânimo de domínio. 3. O credor fiduciário, antes da consolidação da propriedade e da imissão na posse no imóvel objeto da alienação fiduciária, não pode ser considerado sujeito passivo do IPTU, uma vez que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 34 do CTN. 4. Agravo conhecido e provido o recurso especial. (AREsp 1796224/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 09/12/2021). As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram cristalinos e evidentes, eis que amparado em tese firmada em recurso repetitivo, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso, de sorte a excluir a obrigação da agravante ao adimplemento das despesas condominiais incidentes sobre o bem penhorado até a imissão na posse, assegurando-se o levantamento da constrição independentemente do cumprimento da condição imposta pela decisão agravada. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46